Tribunal: TJPA
Processo: 0854652-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854652-34.2023.8.14.0301

APELANTE: LARISSA ELAINE SANTOS MACIEL, L. K. M. S.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0854652-34.2023.8.14.0301.

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: L. K. M. S., representado por sua genitora LARISSA ELAINE SANTOS MACIEL

ADVOGADO: JEAN DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

Menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), compareceu à unidade de emergência com febre, tosse e diarreia, sendo submetido à triagem, consulta e exames. Após a conclusão destes, permaneceu aguardando por mais de quatro horas para consulta de retorno, totalizando permanência superior a cinco horas no setor de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha na prestação do serviço médico diante da demora excessiva no atendimento emergencial; e (ii) se tal circunstância enseja indenização por danos morais, especialmente considerando tratar-se de paciente criança com deficiência, com direito a atendimento prioritário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada relação de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

5. Conjunto probatório demonstra demora superior ao razoável para consulta de retorno após exames simples, decorrente de falhas administrativas no fluxo interno da unidade hospitalar.

6. Paciente portador de TEA faz jus a atendimento prioritário, nos termos do art. 9º da Lei nº 13.146/2015, o que reforça a ilicitude da conduta omissiva.

7. Espera prolongada e injustificada em ambiente hospitalar, envolvendo criança com deficiência, ultrapassa mero dissabor cotidiano e caracteriza violação a direito da personalidade, ensejando dano moral in re ipsa.

8. Indenização fixada em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido indenizatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra, do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por L. K. M. S., representado por sua genitora LARISSA ELAINE SANTOS MACIEL, objetivando a reforma da sentença
(Id. 29612702) proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a autora alega em apertada síntese, que houve falha na prestação do serviço médico prestado pela operadora do plano de saúde, diante da alegada demora excessiva no atendimento emergencial do paciente L.K.M.S (nascido em 28/09/2018), criança portadora de Transtorno do Espectro Autista.

Alega que chegou na unidade de saúde, com quadro de febre, tosse e diarreia, por volta das 14:00 horas, tendo seu primeiro atendimento (triagem) ocorrido as 14:31:25h; Por volta das 15:00h, recebeu atendimento médico (Dra. Rosa Maria Fonseca; Perto das 16:00h, mãe e filho foram informados pela Técnica de enfermagem, Sra. Priscila, que os exames já estavam prontos e bastava que aguardassem a médica chamar o paciente para consulta de retorno; Porém, mesmo com diversas reclamações junto aos profissionais de saúde, somente às 19:51h é que foi finalmente atendido na consulta de retorno.

Em sentença de id. 29612702, o douto Juízo de primeiro grau, julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no id. 29612704, onde em apertada síntese alega: (i) a existência de relação de consumo entre as partes e a consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço em razão da demora excessiva no atendimento médico emergencial, que teria ultrapassado cinco horas; (iii) que o menor paciente é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, circunstância que lhe garante prioridade de atendimento, nos termos da legislação vigente; (iv) que a demora decorreu de falhas administrativas da unidade hospitalar; (v) que a espera prolongada em ambiente hospitalar ocasionou intenso sofrimento emocional à criança e à sua genitora, extrapolando meros dissabores cotidianos. Ao final, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço e condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 29612707, onde a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) que o atendimento prestado ao paciente ocorreu de acordo com os protocolos médicos e a classificação de risco adotada na unidade hospitalar; (ii) que não houve comprovação de falha na prestação do serviço; (iii) que o tempo de espera decorreu da dinâmica própria do atendimento em unidade de urgência e emergência, inexistindo ato ilícito apto a gerar dever de indenizar.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 31298845, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço médico prestado pela operadora do plano de saúde, diante da alegada demora excessiva no atendimento emergencial do paciente, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e se tal circunstância enseja indenização por danos morais.

1. Da relação de consumo e da responsabilidade objetiva

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto os autores figuram como destinatários finais do serviço prestado pela operadora do plano de saúde, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, a responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo causal.

2. Da falha na prestação do serviço

No caso concreto, consta dos autos que o menor paciente, beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida, foi conduzido à unidade de emergência apresentando sintomas de febre, tosse e diarreia.

Conforme narrado na petição inicial e corroborado pelos documentos juntados aos autos, o paciente foi submetido à triagem, atendimento médico inicial e realização de exames simples, como coleta de sangue e exame radiológico.

Entretanto, após a conclusão dos exames, os autores permaneceram aguardando por período superior a quatro horas para a consulta de retorno, em razão de falhas administrativas no fluxo de atendimento da unidade hospitalar, situação que resultou em tempo total de permanência no setor de emergência superior a cinco horas.

Importante destacar que, segundo consta dos autos, a demora decorreu, inclusive, do fato de que os exames do paciente não foram encaminhados à médica responsável em tempo oportuno, o que retardou a continuidade do atendimento.

Além disso, trata-se de paciente criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que exige atenção diferenciada e prioridade no atendimento, nos termos do art. 9º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que dispõe:

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário.

Portanto, a situação dos autos revela quadro de manifesta desorganização do serviço hospitalar, circunstância que ultrapassa os limites do razoável.

Embora seja natural que unidades de urgência e emergência enfrentem grande demanda, tal circunstância não pode servir de justificativa para falhas administrativas que resultem em espera excessiva e injustificada, sobretudo quando se trata de paciente em condição de vulnerabilidade.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a demora excessiva em atendimento hospitalar, quando injustificada, caracteriza falha na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. 1 . RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO HOSPITAL. INCIDÊNCIA DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART . 14 DO CDC. MENOR DE IDADE QUE AGUARDOU ATENDIMENTO MÉDICO POR APROXIMADAMENTE 4 (QUATRO) HORAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA N 2.077/14 QUE ESTABELECEU O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) MINUTOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL . ATO NORMATIVO QUE VINCULA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO QUE VIOLA REGRAS JURÍDICAS E CONFIGURA ATO ILÍCITO. 2. PARTE AUTORA QUE PERMANECEU AGUARDANDO ATENDIMENTO COM MENOR DE IDADE . VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE CONFIGURADO. FATO VIVENCIADO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. 3 . APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ESPERA QUE NÃO AGRAVOU O QUADRO CLÍNICO DA PARTE . UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BIFÁSICO. 4. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL . ART. 405 DO CC.APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PR - APL: 00152313320168160019 PR 0015231-33.2016.8 .16.0019 (Acórdão), Relator.: Juiz Guilherme Frederico Hernandes Denz, Data de Julgamento: 26/07/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Alegação de ocorrência de demora excessiva no atendimento. Sentença de improcedência . Irresignação. Cerceamento de defesa não configurado. Correto entendimento pela desnecessidade, in casu, da produção de outras provas. Conjunto probatório carreado aos autos que aponta a ocorrência de demora excessiva e injustificada nos atendimentos dispensados à apelante, que apresentava sintomas de dores no peito e dificuldades para respirar, além do fato de ser paciente oncológica e idosa . Aplicação do CDC. Configurada a falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, da qual decorreram danos morais merecedores de reparação. Indenização fixada em R$ 10.000,00. Elementos ensejadores da responsabilização civil ocorrentes, no presente caso. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 10551313420238260002 São Paulo, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 05/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Assim, a demora prolongada experimentada pelos autores não pode ser considerada mero dissabor cotidiano, configurando verdadeira falha na prestação do serviço.

3. Do dano moral

A demora excessiva e injustificada no atendimento médico em unidade hospitalar caracteriza defeito na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo desnecessária prova do prejuízo concreto quando demonstrada a violação a direitos da personalidade.

Nesse sentido, dispõe o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal:

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

No caso em exame, o sofrimento experimentado pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo diante da condição de criança com TEA submetida a prolongada espera em ambiente hospitalar, situação potencialmente geradora de intensa ansiedade e desestabilização emocional.

Portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço e o sofrimento experimentado pelos autores, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

4. Do quantum indenizatório

Considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente: a demora excessiva no atendimento; a ausência de justificativa plausível para a espera; a condição de pessoa com deficiência do paciente e; o caráter pedagógico da medida, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Invertidos os ônus sucumbenciais, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC/2015.

Correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (Súm.362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2026